Tribunal: TJBA
Processo: 8069978-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069978-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDVAN MAIA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS,
VISANDO AO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL (EM FASE PRELIMINAR) POR CRIMES DE
USURA
E
LAVAGEM DE CAPITAIS
. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA,
INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A PEÇA INCOATIVA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DA INVESTIGAÇÃO (
OPERAÇÃO AVE DE RAPINA
) QUE APONTAM SUPOSTAS ATIVIDADES DE AGIOTAGEM E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
.
INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE APENAS DEU PROSSEGUIMENTO À FASE PRELIMINAR DO RITO DA LEI N.º 11.343/2006, NÃO CONSTITUINDO ATO PROCEDIMENTAL DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PERSECUÇÃO PENAL.

I.

Caso em Exame

Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal resultante de ato atribuído à Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, notadamente a decisão proferida no bojo do Processo n.º 8003964-20.2025.8.05.0244, que se encontra em trâmite, após o oferecimento de denúncia, imputando ao Paciente a prática dos crimes de Usura (art. 13, parágrafo único, do Decreto n.º 22.626/1933) e de Lavagem de Capitais (art. 1º da Lei n.º 9.613/1998), no contexto da denominada Operação Ave de Rapina.

A Impetração sustenta a ilegalidade da persecução penal em teses de: (
a
) ausência de
justa causa
para a deflagração da ação penal, sob a alegação de inépcia da denúncia, ao argumento de que não teria restado estabelecido liame subjetivo ou objetivo entre o Paciente e os corréus (acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico), e de que não teriam sido indicadas vítimas ou a materialidade delitiva para os crimes de
Usura
e
Lavagem
(ID 94237419, Pág. 2-3); (
b
) falta de
fundamentação
na decisão judicial que supostamente teria recebido a denúncia, uma vez que, segundo o Impetrante, o ato judicial não teria feito menção expressa ao nome do Paciente nem aos fatos relativos aos crimes de Usura e Lavagem de Capitais, restringindo-se aos crimes de tráfico de drogas (ID 94237419, Pág. 2-3).

II
.
Questões em Discussão

As questões centrais, a serem dirimidas nesta via excepcional, envolvem primariamente (
i
) a comprovação da existência do
fumus commissi delicti
, aferida a partir dos elementos de convicção colhidos durante a
Operação Ave de Rapina
, que indicam a suposta prática de
Usura
e
Lavagem de Capitais
pelo Paciente; (
ii
) a análise do alegado vício de
fundamentação
e a inexistência de
justa causa
para a continuidade da ação penal, mormente considerando o estágio processual em que se encontra o feito de origem, e a natureza da decisão judicial impugnada; e (
iii
) a eventual caracterização de constrangimento ilegal a justificar o prematuro trancamento da ação penal.

III. Razões de Decidir

Em uma análise
perfunctória
, típica do rito célere e restrito do
Habeas Corpus
, voltada precipuamente à verificação da legalidade da constrição ou ameaça à liberdade, denota-se que a pretensão meritória da impetração não encontra abrigo nas hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento de uma ação penal. O trancamento da ação penal, por meio da via estreita do
writ
, exige a demonstração inequívoca e de plano da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade, ou da manifesta ausência de justa causa para a persecução, circunstâncias que não se apresentam na hipótese vertente.

Quanto à tese de ausência de fundamentaçã
o
na decisão que teria recebido a
denúncia
(ID 94237421), ressalte-se que o ato judicial proferido em 24 de outubro de 2025 (ID 526994773), ao contrário do que equivocadamente supôs a defesa inicialmente, não consistiu em juízo de admissibilidade positivo da denúncia, mas sim no mero prosseguimento da fase processual, com a determinação de notificação dos acusados para a apresentação de defesa preliminar, em total conformidade com o que preceitua o art. 55 da Lei n.º 11.343/2006.

Não havendo sido a denúncia recebida até então, inexistiria,
a priori
, o ato judicial de constrangimento pela alegada falta de fundamentação nesse específico momento processual. Na presente hipótese, não se vislumbra a alegada nulidade, tendo em vista que o rito procedimental mostra-se escorreito e integralmente adequado à fase em que se encontra o aludido processo penal.

No que tange à ausência de justa causa e à inépcia da denúncia, a análise dos autos revela que a pretensão de trancamento da ação penal, mesmo em fase preliminar, não pode prosperar, porquanto o arcabouço informativo que instruiu a denúncia (ID 94237420, Pág. 2-9) contém elementos que satisfazem o lastro mínimo probatório exigido para a deflagração da
persecutio criminis
. A peça acusatória descreve com clareza as condutas supostamente praticadas pelo Paciente, as quais se enquadrariam nos tipos penais do art. 13, parágrafo único, do Decreto n.º 22.626/1933 (usura) e do art. 1º da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais), no contexto da denominada Operação Ave de Rapina.

Na denúncia, não houve limitação a referências genéricas, havendo sido individualizada a conduta do Paciente, distinguindo-a daquelas relativas ao crime de tráfico de drogas imputado aos demais corréus.

Odelito de Lavagem de Capitais, em particular, não exige, para a sua tipificação, que a denúncia aponte vítimas determinadas, como alegado pela impetração, mas apenas que demonstre a ocultação ou dissimulação da origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (Usura, no caso), segundo o art. 1º da Lei n.º 9.613/1998.

O fato de o Paciente ser acusado de
Usura
e Lavagem de Capitais, enquanto os corréus são acusados de tráfico de drogas, por si só, não torna a denúncia inepta, tampouco possui o condão de afastar o liame que justifica a persecução conjunta.

In casu
, o Ministério Público demonstrou, a contento, na exordial acusatória, a conexão entre as infrações, ao haver descrito que o crime de Lavagem de Capitais

estaria vinculado a uma estrutura criminosa mais ampla.

Qualquer discussão aprofundada sobre a solidez das provas, a necessidade de individualização exaustiva da conduta nesta fase preliminar ou a validade das interceptações telefônicas, exige uma
dilação probatória
incompatível com a via estreita do
h
abeas
c
orpus
, devendo ser reservada à fase de instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, após o Juízo
a quo
proferir o juízo de admissibilidade da
denúncia
.

O trancamento da ação penal, em sede de
Habeas Corpus
, somente se justifica em situações excepcionalíssimas, quando a inépcia da acusatória, a atipicidade da conduta ou a ausência de
justa causa
for
evidente
e
inquestionável
, o que não é o caso dos autos, onde os elementos informativos apontam para a possível ocorrência dos crimes imputados.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder a configurar constrangimento ilegal ao Paciente, impondo-se a denegação da ordem.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento:

“1. O trancamento da ação penal, por meio de Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta, ou a manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica na hipótese de indícios robustos de Usura e Lavagem de Capitais oriundos de relatórios de inteligência.

2. A alegação de ausência de fundamentação em decisão de recebimento da denúncia perde objeto quando o Juízo a quo esclarece que o feito tramita sob o rito da Lei n.º 11.343/2006 e a decisão atacada apenas deu prosseguimento à fase preliminar (Art. 55), e não constituiu o ato de admissibilidade formal da peça acusatória.

3. A indicação pela denúncia da conduta do paciente, com base em elementos objetivos de agiotagem e ocultação patrimonial, e sua conexão com a investigação maior de organização criminosa, demonstra a existência de justa causa para a persecução criminal, sendo irrelevante a ausência de vítima determinada nesta fase procedimental para o crime de Lavagem de Capitais.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8069978-39.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Edvan Maia de Almeida
e como Autoridade Coatora a
Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator